Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-39.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000064-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 55.945.443/0001-47 (EMBARGADO), MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 56.001.859/0001-70 (EMBARGADO), M. C. MARQUEZAN DA SILVA - CNPJ: 56.001.917/0001-65 (EMBARGADO), NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 20.322.292/0001-96 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIBERTY GESTAO EM RECUPERACAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 57.782.767/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO ALVES DA SILVA - CPF: 094.741.291-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. ESSENCIALIDADE DURANTE PERÍODO DE BLINDAGEM. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja: - A recuperação judicial visa à preservação da empresa, conforme previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005; - A essencialidade dos bens foi reconhecida pelo juízo a quo, sendo comprovada a necessidade dos maquinários para a continuidade das atividades empresariais; - A cláusula de alienação fiduciária não prevalece sobre a função social da empresa e o princípio da preservação empresarial durante o stay period; - É viável a aplicação de multa, a fim de que haja a efetividade da decisão judicial determinada.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

"É vedada a retirada de bens essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial durante o período de blindagem, mesmo quando objeto de alienação fiduciária, prevalecendo o princípio da preservação da empresa." Mostra-se viável a aplicação de multa, a fim de garantir a efetividade da decisão judicial determinada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 47 e 49, §3º; CPC, artigo 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO JOHN DEERE S.A.
tendo como parte Embargados:
JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA
e
OUTRO(S)
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1000064-39.2025.8.11.0000,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a decisão que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial autuada sob o n. 1049651-38.2024.8.11.0041
,
proposta por
JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA, MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA, M. C. MARQUEZAN DA SILVA, NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGÍSTICA LTDA e HELIO ALVES DA SILVA (Agravados)
, reconheceu a essencialidade de bens (alienados fiduciariamente), em favor dos Recuperandos/Agravados.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão possui vício no que concerne à manutenção da multa, desconsiderando que a penalidade “(...) pressupõe a garantia do contraditório, da ampla defesa e da prévia oportunidade de manifestação da parte afetada”.

Também alega que não houve análise criteriosa, com base em provas, acerca da demonstração da essencialidade dos bens.

Requer “(...) sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos na sua integralidade, objetivando sanar os vícios das omissões acima expostas, atribuindo-lhes os efeitos infringentes, principalmente, na impossibilidade de se reconhecer a essencialidade de bens imprescindíveis a atividade dos Recuperandos e se manter a fixação de multa, sem oportunizar a ampla defesa e contraditório”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça - opina pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO JOHN DEERE S.A.
tendo como parte Embargados:
JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA
e
OUTRO(S)
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1000064-39.2025.8.11.0000,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a decisão que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial autuada sob o n. 1049651-38.2024.8.11.0041
,
proposta por
JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA, MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA, M. C. MARQUEZAN DA SILVA, NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGÍSTICA LTDA e HELIO ALVES DA SILVA (Agravados)
, reconheceu a essencialidade de bens (alienados fiduciariamente), em favor dos Recuperandos/Agravados.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. ESSENCIALIDADE DURANTE PERÍODO DE BLINDAGEM. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a essencialidade de maquinários objeto de alienação fiduciária, determinando sua manutenção na posse dos recuperandos durante o período de blindagem na recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a constrição ou retirada de bens essenciais ao funcionamento da empresa em recuperação judicial, mesmo quando vinculados a contrato de alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

3. A recuperação judicial visa à preservação da empresa, conforme previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

4. A essencialidade dos bens foi reconhecida pelo juízo a quo, sendo comprovada a necessidade dos maquinários para a continuidade das atividades empresariais.

5. A cláusula de alienação fiduciária não prevalece sobre a função social da empresa e o princípio da preservação empresarial durante o stay period.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É vedada a retirada de bens essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial durante o período de blindagem, mesmo quando objeto de alienação fiduciária, prevalecendo o princípio da preservação da empresa."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 47 e 49, § 3º”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelos Embargantes, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro em dispor acerca da viabilidade e justeza da multa fixada; e também que a atividade desenvolvida pelos Agravados/Embargados é o agronegócio, havendo que se considerar essenciais os maquinários agrícolas objeto da lide, eis que são utilizados para o desenvolvimento das atividades dos recuperandos.

Assim, o que se busca é a rediscussão do julgado, o que é vedado pela via dos aclaratórios, quando inexistentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

No mesmo sentido está o parecer:

“(...) Pois bem, consta da decisão que mesmo “alienados fiduciariamente, é viável a manutenção da decisão que reconheceu a essencialidade dos bens, a fim de que haja o soerguimento dos recuperandos, durante o período de blindagem (prazo de 180 dias), com possibilidade, inclusive, de prorrogação”; e que a atividade “desenvolvida pelos Agravados”, o agronegócio”, implica nessa condição, já que os “(maquinários agrícolas)” são “utilizados para o desenvolvimento das atividades empresariais”.

Assim sendo, os argumentos aduzidos na peça recursal não revelam quaisquer das hipóteses descritas pelo legislador como passíveis de ensejar o manejo dos embargos de declaração, mormente não se enquadrando no conceito, propriamente dito, trazido pela codificação processual do vício da omissão (parágrafo único do artigo 1.022 combinado com o artigo 489, §1º), revelando, pois, que a parte pretende rediscutir o mérito da demanda recursal em vista de seu mero inconformismo. Como se vê da decisão colegiada, os pontos questionados no Agravo foram deliberados e fundamentados, até mesmo utilizando-se trecho da manifestação ministerial, que registrou o entendimento da Corte Superior no sentido de que, “em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda”.

Com essas considerações, mantém o acórdão recorrido, o qual transcrevo, em parte:

“(...) Após a devida análise, verifica-se que apesar do Agravante alegar que os bens estejam alienados fiduciariamente, é viável a manutenção da decisão que reconheceu a essencialidade dos bens, a fim de que haja o soerguimento dos recuperandos, durante o período de blindagem (prazo de 180 dias), com possibilidade, inclusive, de prorrogação.

Destaque-se que a atividade desenvolvida pelos Agravados é o agronegócio, de modo que não há como desconsiderar a essencialidade dos bens (maquinários agrícolas), e que os bens em questão sejam utilizados para o desenvolvimento das atividades empresariais.

A propósito, colaciono trecho do parecer:

“(...) Com efeito, não se desconhece que, em regra, os bens sujeitos à garantia fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme expressamente disposto no art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005. Tal previsão visa assegurar os direitos do credor fiduciário, preservando a natureza do instituto da propriedade resolúvel e o equilíbrio entre os interesses dos credores e da recuperanda.

Todavia, a aplicação da norma deve ser analisada com cautela, considerando as peculiaridades de cada caso concreto. Isso porque, em situações excepcionais, determinados bens, ainda que gravados com garantia fiduciária, podem ser protegidos dos efeitos da constrição judicial, desde que demonstrada sua essencialidade para a continuidade das atividades empresariais da recuperanda. Assim, uma vez demonstrada tal essencialidade, tais bens submeter-se-ão aos efeitos do período de blindagem (stay period), como determinado pela parte final do mencionado dispositivo legal.

No caso em apreço, o juízo a quo deliberou acerca da essencialidade dos bens listados, empós apresentação de laudo de constatação prévia de profissional designado, elaborado nos termos do art. 51-A da Lei nº 11.101/05, do qual se extrai a essencialidade dos bens ora em discussão para a continuidade das atividades do Grupo Recuperando, mormente diante da sua natureza e, ainda, do preenchimento dos requisitos legais estabelecidos nos arts. 48 e 51 do mesmo diploma.

Em outra decisão, aliás, o magistrado reiterou que o “constatador prévio outrora designado por este Juízo, fundamentando-se em visita in loco, destacou todo bem cuja perda ou inutilização comprometeria de forma grave a continuidade das atividades normais da empresa, lista esta que fora expressamente indicada no momento da declaração de essencialidade durante a fundamentação e dispositivo do decisum Id. 178991980.”

(...)

No ponto, para o Superior Tribunal de Justiça, “há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por alienação fiduciária, da posse da sociedade em recuperação (art. 49, § 3º, da LRF)”. (STJ - CC: 153473 PR 2017/0179976-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/06/2018)”.

Assim, considera-se demonstrada a essencialidade dos bens em discussão (maquinários agrícolas), em consonância com laudo, o qual é suficiente e embasa a decisão recorrida.

A esse respeito, já me manifestei anteriormente nesta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS AMPLAMENTE DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS BENS PARA O SOERGUIMENTO DA EMPRESA, OBJETIVO PRINCIPAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE BLINDAGEM – VIABILIDADE DE PRORROGAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MANUTENÇÃO E SUBMISSÃO DOS BENS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Em havendo a demonstração de essencialidade dos bens e que eles são indispensáveis ao soerguimento da atividade da empresa, é perfeitamente possível a manutenção dos bens na posse as recuperandas, inclusive porque é possível a prorrogação do prazo de blindagem, conforme o julgado precedente: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM PREVISTO NO ART. 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DA LIMINAR QUE CONCEDEU A BUSCA E APREENSÃO EM FAVOR DA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que no § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa. Esgotado o prazo da prorrogação, não há mais que se falar em período de blindagem.” (AI 87153/2015, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)”. Também em face à essencialidade dos bens, eles devem ficar submetidos à recuperação judicial, “(...) hipótese em que é vedada a remoção e/ou alienação dos bens pelo prazo de suspensão de 180 dias. O simples decurso do prazo de 180 dias, contudo, não autoriza o prosseguimento das ações ajuizadas em face da recuperanda, em atenção ao principio da preservação da empresa. Compete ao juízo universal da recuperação judicial aferir se o bem é essencial ao desempenho da atividade da empresa. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0471.17.006526-5/003, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2020, publicação da súmula em 03/04/2020) (N.U 1016220-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)”.

Reafirmo que a decisão recorrida não viola o artigo 10 do CPC, pois a decisão é típica para o processamento da recuperação judicial, destacando-se a possibilidade de aplicação de multa, a fim de fazer valer a autoridade da decisão, sobretudo porque houve o deferimento do processamento, não se mostrando plausível a retirada dos bens da posse dos Autores/Agravados, ao menos durante o período de blindagem.

Diante do exposto, em consonância com parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Com esses apontamentos, em consonância com o parecer,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025